Tribunal: STJ
Processo: 0015538-79.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805313 - RJ (2024/0451146-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BR - A&B - EMPRESA DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WALLACE AUGUSTO MENDES SAMPAIO - RJ089110
HUDSON ELISIO CAMARA MENDES SAMPAIO - RJ246459
EMBARGADO
: COMERCIAL H Q LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA - RJ125977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.​
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ccbe1728-7c3a-4792-82b2-90214341b83e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805313 - RJ (2024/0451146-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BR - A&B - EMPRESA DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WALLACE AUGUSTO MENDES SAMPAIO - RJ089110

HUDSON ELISIO CAMARA MENDES SAMPAIO - RJ246459
EMBARGADO
: COMERCIAL H Q LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864

RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA - RJ125977
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.​

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECOLHIMENTO DECUSTAS.
DESCUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSOESPECIAL NÃO
PROVIDO.1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 489, 1.022,
200, 369 e 455 do CPC, em razão de decisão que decretou a perda da prova
testemunhal requerida pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de
recolhimento das custas para expedição de carta precatória.2. A parte
agravante alegou que houve lapso processual ao recolher as custas a menor,
sustentando que não havia necessidade de expedição de carta precatória, pois
se comprometeu a levar a testemunha à audiência, nos termos do
§2o,
art. 455,
do CPC. Posteriormente, recolheu parcialmente as custas para expedição de
carta precatória, mas não complementou o valor, mesmo após intimação.3. O
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo
de instrumento, entendendo que o recolhimento das custas, ainda que a menor,
configurou ato incompatível com a intenção de levar a testemunha à audiência,
e que a alegação de erro material foi suscitada de forma tardia, caracterizando-
Documento eletrônico VDA52570596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:49:03
Código de Controle do Documento: abd39166-ade0-41ce-b606-7976e025281a

se como "nulidade de algibeira". Nos embargos de declaração, o Tribunal
rejeitou o recurso, afirmando que não havia omissão no acórdãoanterior.4. A
questão em discussão consiste em saber se o recolhimento parcial das custas
para expedição de carta precatória, seguido de inércia quanto à
complementação, da azo à perda da prova, e se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das alegações da parte agravante.
5. Conforme as decisões colegiadas do Tribunal de origem, a parte não se
comprometeu a levar a testemunha à audiência, uma vez que a petição que
indicava tal intenção referia-se a outro processo, sendo, portanto, estranha aos
autos. Tal circunstância foi devidamente certificada à época nos autos.6. Não
houve negativa de prestação jurisdicional, pois as questões levantadas pela
parte agravante foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, ainda
que de forma contrária aos interesses da parte.7. A ausência de
complementação das custas, mesmo após intimação, ensejou a decretação da
perda da prova testemunhal, conforme previsto no CPC. 8. Agravo conhecido
para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar: (i) arts. 1.022, I e II, 200 e 455, §2o, do CPC, pois teria
havido omissão quanto à tese de preclusão lógica decorrente da escolha já consumada de levar a
testemunha à audiência sem necessidade de intimação. A parte sustenta que a exteriorização da
vontade processual produziria efeitos imediatos (art. 200), tornando o recolhimento de custas para
precatória um ato posterior incompatível e, por isso, inócuo e (ii) arts. 1.022, I e II, 369 e 455, §2o,
do CPC, pois teria havido contradição e erro de fato ao reconhecer a existência da petição que
manifestou a vontade da parte e, simultaneamente, invalidá-la por erro material no número do
processo. A parte afirma que o vício formal seria sanável e não teria o condão de anular a intenção
inequívoca, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e ao direito à prova.
A embargante alega que a decisão, ao tratar a petição como “estranha aos autos”,
incorreria em contradição interna e privilegiaria formalismo exacerbado, produzindo cerceamento
de defesa. Sustenta que, reconhecida a peça e seu conteúdo, a vontade expressa deveria prevalecer,
assegurando a produção da prova testemunhal conforme a faculdade do
§2o, e o direito de
art. 455,
provar (art. 369), o que demandaria a correção do julgado.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 186
/189).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
Documento eletrônico VDA52570596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:49:03
Código de Controle do Documento: abd39166-ade0-41ce-b606-7976e025281a

No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
Quanto à alegada omissão sobre a preclusão lógica prevista no
do CPC, sob o
art. 200
argumento de que teria havido escolha consumada pela condução da testemunha à audiência (art.
455, §2o, do CPC), verifica-se que não há vício a ser sanado. Conforme consignado no acórdão
recorrido, “não houve negativa de prestação jurisdicional, pois as questões levantadas pela parte
agravante foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, ainda que de forma contrária
” (e-STJ, fl. 168). O Tribunal registrou, ainda, que “
aos interesses da parte
a parte não se
comprometeu a levar a testemunha à audiência, uma vez que a petição que indicava tal intenção
” (e-STJ, fl. 168), destacando que
referia-se a outro processo, sendo, portanto, estranha aos autos
“tal fato não caracteriza erro material” (e-STJ, fl. 171).
No tocante à alegada contradição e ao erro de fato, sustentando-se que teria havido
reconhecimento da existência da petição e simultânea invalidação por erro material no número do
processo, igualmente não se verifica qualquer vício. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que
“a parte não se comprometeu a levar a testemunha à audiência, uma vez que a petição que
indicava tal intenção referia-se a outro processo, sendo, portanto, estranha aos autos. Tal
” (e-STJ, fl. 168). Acrescentou-se que “
circunstância foi devidamente certificada à época nos autos
a petição era estranha aos autos [...]. Tal fato não caracteriza erro material. [...] Ato contínuo, a
empresa agravante peticionou [...] para informar o recolhimento das custas [...] indicando,
”
portanto, que não pretendia levar a testemunha à audiência, nos termos do
§2o, do CPC
art. 455,
(e-STJ, fls. 171-172). Quanto ao direito à prova, o acórdão observou que “sendo o julgador o
destinatário da prova, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio
”, aplicando-se a Súmula 7
convencimento, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial
do STJ (e-STJ, fl. 173).
Por fim, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, decorrente da
desconsideração da manifestação de vontade e da perda da prova testemunhal, o Tribunal de
origem também enfrentou a matéria ao afirmar que “o Poder Judiciário não pode se tornar
instrumento de perpetuação de interesses particulares que retardem a efetiva prestação
” (e-STJ, fl. 173). Destacou, ademais, que “
jurisdicional
a ausência de complementação das custas,
mesmo após intimação, ensejou a decretação da perda da prova testemunhal, conforme previsto
no CPC” (e-STJ, fl. 168), e que “a suscitação tardia da nulidade [...] configura a chamada
” (e-STJ, fl. 173).
nulidade de algibeira [...] rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
Assim, não foram identificados, nos embargos de declaração, outros argumentos além
dos acima analisados.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA52570596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:49:03
Código de Controle do Documento: abd39166-ade0-41ce-b606-7976e025281a

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52570596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 20:49:03
Código de Controle do Documento: abd39166-ade0-41ce-b606-7976e025281a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.805.313 / RJ
Número Registro: 2024/0451146-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155387920248190000
00437140920178190002
155387920248190000
202424509962
437140920178190002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BR - A&B - EMPRESA DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS : WALLACE AUGUSTO MENDES SAMPAIO - RJ089110
HUDSON ELISIO CAMARA MENDES SAMPAIO - RJ246459
AGRAVADO
: COMERCIAL H Q LTDA
ADVOGADOS : LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA - RJ125977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BR - A&B - EMPRESA DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: WALLACE AUGUSTO MENDES SAMPAIO - RJ089110
HUDSON ELISIO CAMARA MENDES SAMPAIO - RJ246459
EMBARGADO : COMERCIAL H Q LTDA
Documento eletrônico VDA53203941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: fc5c6698-6c05-43ce-9b29-ceb928dc3dfd

ADVOGADOS
: LUÍS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA - RJ069864
RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA - RJ125977
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
16/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:40
Código de Controle do Documento: fc5c6698-6c05-43ce-9b29-ceb928dc3dfd